Tribunal: TJSP
Processo: 2292891-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência para cessação dos descontos relativos a empréstimo que se alega não ter contratado - Demandante que sequer aventou de esclarecer sobre eventual disponibilização dos recursos em sua conta bancária antes do inicio dos descontos das parcelas - Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório para se decidir com segurança - Descontos que já perduram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência para cessação dos descontos relativos a empréstimo que se alega não ter contratado - Demandante que sequer aventou de esclarecer sobre eventual disponibilização dos recursos em sua conta bancária antes do inicio dos descontos das parcelas - Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório para se decidir com segurança - Descontos que já perduram desde novembro de 2017, não havendo urgência suficiente para se decidir sem ouvida da parte contrária - Decisão mantida - Recurso desprovido.